Tribunal: STJ
Processo: 0019535-30.2015.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380251 - PR
(2023/0197368-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO BRAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCOS JOSE DE FREITAS
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULAS N. 211 DO STJ, 282 E 356 DO STF.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
REEXAME PROBATÓRIO VEDADO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A matéria relativa à alegada violação do
do CPP não foi
art. 226
debatida na instância antecedente, o que torna inadmissível o recurso
especial nesse particular, segundo o disposto nas Súmulas n. 282 e 356
do STF e 211 do STJ.
2. O Tribunal local indicou elementos de prova idôneos para
fundamentar a condenação do recorrente. Para desconstituir a conclusão
alcançada – como pretende a defesa –, seria necessário realizar
aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos
estreitos limites de cognição do recurso especial, ante a incidência do
óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d6be310-4e84-4a7b-95cf-236c818c8616

3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 9d6be310-4e84-4a7b-95cf-236c818c8616

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380251 - PR
(2023/0197368-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCELO BRAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCOS JOSE DE FREITAS
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
DO
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULAS N. 211 DO STJ, 282 E 356 DO STF.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
REEXAME PROBATÓRIO VEDADO NO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A matéria relativa à alegada violação do
do CPP não foi
art. 226
debatida na instância antecedente, o que torna inadmissível o recurso
especial nesse particular, segundo o disposto nas Súmulas n. 282 e 356
do STF e 211 do STJ.
2. O Tribunal local indicou elementos de prova idôneos para
fundamentar a condenação do recorrente. Para desconstituir a conclusão
alcançada – como pretende a defesa –, seria necessário realizar
aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos
estreitos limites de cognição do recurso especial, ante a incidência do
óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55902692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: 9c0a7f50-9939-4766-94bd-342e16642b90

3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
MARCELO BRAZ DA SILVA
decisão monocrática em que conheci do agravo para não conhecer do seu recurso
especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado a 6 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
§
art. 157,
2o, I, II e V, do Código Penal.
Nas razões do regimental, a defesa apresenta os fundamentos que, a seu
ver, impugnam os óbices adotados na decisão atacada que não admitiu o recurso
especial.
Requer, assim, a reconsideração do julgado recorrido ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I.
do CPP – ausência de prequestionamento
Art. 226
De início, observo que o Tribunal
não se manifestou sobre a
a quo
alegada violação ao
do Código de Processo Penal, o que inviabiliza o
art. 226
conhecimento da matéria diretamente neste Tribunal Superior.
A ausência de enfrentamento pela Corte de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e 211
do STJ. Tal entendimento, vale dizer, também se aplica às matérias de ordem
Documento eletrônico VDA55902692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: 9c0a7f50-9939-4766-94bd-342e16642b90

pública (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 1.741.461/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
15/8/2024)
Neste sentido:

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso,
em agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do
recurso especial.
2. Outrossim, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que, na instância especial, é vedado o exame ex officio de questão
não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem
pública" (AgRg no
relator Ministro Raul
AREsp n. 397.336/MG,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
. Não
20/3/2014,
6/5/2014)
verifico, in casu, nenhumaflagrante ilegalidade a atrair o
conhecimento da matéria de ofício.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 1.803.380/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/10/2024,
)
18/10/2024.

Pelo exposto, em relação à tese de nulidade do reconhecimento pessoal,
o recurso especial, de fato, não supera o juízo de admissibilidade.
II. Absolvição – impossibilidade
Alega a defesa a suposta insuficiência de provas que justifiquem o
decreto condenatório.
No caso, ao condenar o recorrente, a Corte estadual apontou os seguintes
elementos (fls. 883-888):

A materialidade delitiva se encontra consubstanciada no boletim
de ocorrência (mov. 4.2 – AP), auto de exibição e apreensão
(mov. 4.5 – AP), relação de objetos roubados (mov. 4.7 – AP),
laudo de lesões corporais (mov. 4.10 – AP), auto de avaliação
(mov. 6.19 – AP), laudo de exame em equipamento
computacional portátil (mov. 261.1 – AP) e nos testemunhos
colhidos em audiência.
As autorias também são inquestionáveis.
[...]
Documento eletrônico VDA55902692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: 9c0a7f50-9939-4766-94bd-342e16642b90

Em juízo, o ofendido B. J. da C. declarou ter mantido breve
relacionamento amoroso com a recorrente Ariane.
Certo dia, quando foi deixá-la em casa na parte da tarde, a moça
informou a mudança de endereço e indicou o trajeto até a nova
habitação. Ao se aproximarem de um matagal, ela pediu para
estacionarem.
Nesse momento, dois sujeitos tentaram abrir a porta do veículo,
tendo um deles chamado o lesado pelo sobrenome.
Na sequência, quebraram a janela do automóvel e embarcaram no
utilitário.
A vítima recebeu ameaças de morte, teve suas mãos amarradas e
foi agredido com chutes e socos. Em seguida, foi conduzido por
uma região deserta, onde os indivíduos tamparam sua cabeça com
uma sacola e pediram seus cartões bancários.
O declarante entregou os títulos de crédito e comunicou as
respectivas senhas.
No entanto, pouco tempo depois, apareceu outro homem
indicando o insucesso da operação tentada no caixa eletrônico, em
virtude da falta do escaneamento da digital de B. J. da C.
Ouviu um dos rapazes sugerir para cortarem o dedo do ofendido,
porém o suspeito que aparentava ser o líder do bando mandou
todos irem até o domicílio do idoso e subtraírem os objetos
armazenados no cofre do imóvel.
Diante da ordem emanada pelo chefe do grupo, o lesado foi
abandonado na rodovia durante a noite e, após caminhar cerca de
dois quilômetros, obteve ajuda de populares.
As câmeras de segurança do prédio registraram parte dos
assaltantes responsáveis pela empreitada, a qual resultou no
surrupio de diversas joias, dinheiro, relógios e um revólver.
Das filmagens, apenas reconheceu o sentenciado Marcelo.
Ainda, explicou que os homens tentaram mascarar a coautoria de
Ariane. Simularam até mesmo a condução da reprovada para um
suposto cativeiro onde estariam presentes os parentes do idoso.
Todavia, os rapazes sabiam vários dados pessoais seus, cujas
informações teria revelado à codenunciada antes da infração
(mov. 247.1 – AP). Na fase investigativa, Marcelo Braz da Silva
confessou o ilícito denunciado (mov. 4.9 – AP):
[...]
No entanto, ao ser ouvido perante o juízo, Marcelo rejeitou
conhecer os corréus, bem como argumentou não ter participado
do assalto apurado (movs. 311.3 e 311.4 – AP).
Em seu interrogatório judicial, Ariane Duvoisin negou ter
colaborado com o evento delitivo.
Revelou manter um relacionamento com o ofendido e, em
paralelo, também com Marcos.
Documento eletrônico VDA55902692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: 9c0a7f50-9939-4766-94bd-342e16642b90

Quando ela e o reprovado conversavam sobre o idoso, o infrator
se mostrava deslumbrado com o poder aquisitivo da vítima e
sempre lhe perguntava sobre isso.
No dia do ocorrido, foi abordada de surpresa por Marcos e outros
indivíduos, sendo obrigada a fornecer mais informações sobre B.
J. da C.
Depois do episódio, recebeu a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil
e quinhentos reais) e uma corrente de ouro, porém repetiu que não
teve a intenção de entregar tais dados sobre o então namorado.
Sobre Marcos, disse nunca ter percebido se ele usava prótese nos
membros inferiores, notando, apenas, que o rapaz mancava às
vezes (mov. 311.1 – AP).
O apelante Marcos José de Freitas também refutou as acusações.
Não se recordou se o número de telefone registrado no Laudo
Pericial era seu e esclareceu que parte da sua perna foi amputada
quando era jovem, sendo impossibilitado de dirigir (mov. 311.5 –
AP).
A versão dos reprochados deve ser analisada com reservas.
Além de dissonantes, não se sustentam se examinadas à luz do
conjunto probatório amealhado.
Desde logo, pertinente destacar o posicionamento consolidado
pela jurisprudência acerca da elevada importância conferida à
palavra da vítima em infrações desta natureza, ainda mais quando
coerente e harmônica [...]
A participação de Marcos restou evidenciada após a constatação
da troca de mensagens de texto entre ele e Ariane (fl. 2679 e
seguintes do Anexo Eletrônico do Laudo Pericial mov. 261.1 –
AP).
No dia do fato, ambos os condenados se comunicavam sobre suas
respectivas localizações em tempo real e repassavam informações
particulares sobre a vida da vítima (fl. 2684) [...]
Outrossim, Ariane foi firme em relatar que Marcos junto de
outros indivíduos a abordaram quando ainda estava na companhia
do lesado.
Além disso, verifico que o contato de B. J. da C. estava gravado
no celular da moça com o nome de “Gaby”, na clara tentativa de
disfarçar quem seria o verdadeiro receptor das mensagens
enviadas por Ariane.
O comportamento do grupo também foi delineado por Marcelo
durante seu interrogatório em inquérito.
Realmente, o ofendido não foi capaz de reconhecer os assaltantes.
Todavia, isso é perfeitamente compreensível para o caso,
considerando que B. J. da C. não teve contato efetivo com todos
os autores. Inclusive, segundo consta dos autos, a cabeça do
declarante ficou coberta por quase toda a empreitada.
Documento eletrônico VDA55902692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: 9c0a7f50-9939-4766-94bd-342e16642b90

Assim, concluo não ser a falta de identificação circunstância apta
a obstar a atribuição do roubo aos sentenciados.

Dessa forma, de acordo com os trechos acima, percebo que o Tribunal
local indicou elementos de prova idôneos para fundamentar a condenação do
recorrente. Para desconstituir a conclusão alcançada – como pretende a defesa –,
, o que, no entanto, é
seria necessário realizar aprofundado reexame de provas
inviável nos estreitos limites de cognição do recurso especial.
Assim, em relação a essa tese defensiva, incide o óbice previsto na
.
Súmula n. 7 do STJ
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55902692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: 9c0a7f50-9939-4766-94bd-342e16642b90

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0197368-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.380.251 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00195353020158160013 001953530201581600132 001953530201581600133
001953530201581600135 195353020158160013 1953530201581600132
1953530201581600133 1953530201581600135 770272015
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE DE FREITAS
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVANTE
: MARCELO BRAZ DA SILVA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
ADVOGADA
: TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: ARIANE DUVOISIN
CORRÉU
: RONALDO SOARES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO BRAZ DA SILVA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
ADVOGADA
: TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCOS JOSE DE FREITAS
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212515308098704614@
2023/0197368-7 - AREsp 2380251 Petição : 2025/0062936-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:24
Código de Controle do Documento: 3EB0B826-8746-44AB-83DE-121892E5FD51